Tribunal: TJDFT
Processo: 0734423-72.2020.8.07.0001
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-03-20
Data de publicação: 2025-03-31

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. ESTELIONATO CONTRA IDOSO E INSTITUIÇÃO BANCÁRIA. CAPTAÇÃO DE CLIENTE IDOSA PARA INSERÇÃO EM PLANO DE SAÚDE. COBRANÇA EM VALOR ADEQUADO À SUA FAIXA ETÁRIA. FRAUDE DOS DADOS CADASTRAIS. REDUÇÃO DA IDADE, ALTERAÇÃO DE ENDEREÇO E FILIAÇÃO A EMPRESA ESTIPULANTE EM PLANO COLETIVO EMPRESARIAL. PARCELA PAGA AO PLANO CONSIDERAVELMENTE INFERIOR À COBRADA DA BENEFICIÁRIA. NEGATIVA DE ATENDIMENTO POR INADIMPLÊNCIA DA ESTIPULANTE EM MOMENTO DE NECESSIDADE. MANUTENÇÃO DA INSTITUIÇÃO DO PLANO EM ERRO, RECEBENDO QUANTIA AQUÉM DA ADEQUADA. ART. 171, CAPUT, E § 4o, DO CÓDIGO PENAL. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVAÇÃO. ROBUSTO ACERVO PROBATÓRIO. IN DUBIO PRO REO. NÃO CABIMENTO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Incabível a alegação de insuficiência probatória, a ensejar a absolvição, se os elementos acostados aos autos comprovam, de forma harmônica e convergente, a materialidade e a autoria delitiva do crime de estelionato por meio da captação de cliente idosa para fornecimento de plano de saúde com alteração fraudulenta de seus dados, cobrando da beneficiária parcela que seria adequada à sua faixa etária, mas registrando idade inferior de modo a rebaixar sensivelmente o valor pago ao plano de saúde, auferindo vantagem ilícita com a diferença.
2. Apelação conhecida e não provida.